Tribunal: TJBA
Processo: 0317714-91.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0317714-91.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JESSIE SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA.
CONHECIENTO PARCIAL. APELO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária (espécie B91), reconhecendo a existência de incapacidade parcial e temporária da parte autora, com DIB em 12.04.2012 e DCB em 15.10.2016.

A autora, em sede recursal, pretende a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária (B92), alegando incapacidade total e definitiva, sem possibilidade de reabilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento da tese de impossibilidade de reabilitação profissional por se tratar de inovação recursal; e (
ii
) saber se há elementos técnicos suficientes para a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de ausência de reabilitação profissional por condição social desfavorável não foi submetida ao juízo de origem, tampouco debatida na petição inicial ou impugnada em embargos de declaração, configurando inovação recursal vedada, salvo se matéria de ordem pública ou fato superveniente (CPC, art. 1.013, § 1º; STJ,
AgInt
no
AREsp
1001245/SP).

O laudo pericial (ID 205602776) atestou incapacidade parcial e temporária, com possibilidade de reabilitação da autora, não evidenciando inaptidão definitiva para o trabalho.

A jurisprudência é pacífica quanto à exigência de prova de incapacidade total e permanente para concessão de aposentadoria por invalidez (Lei nº 8.213/1991,
arts
. 42 e 43), não bastando a mera existência de enfermidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não se conhece da tese recursal que inova a causa de pedir sem ter sido submetida ao contraditório em primeiro grau. 2. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige prova inequívoca de incapacidade total e definitiva para o exercício de atividade laborativa, nos termos dos
arts
. 42 e 43 da Lei nº 8.213/1991.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.013, § 1º, e 485, § 3º; Lei nº 8.213/1991,
arts
. 42, 43 e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1670678/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 15.04.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1001245/SP, Rel. Des.
Conv
. Lázaro Guimarães (TRF5), 4ª Turma, j. 05.06.2018; STJ, REsp 884.983/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 28.10.2008; TJDFT, Acórdão 1179769, Rel. Des. Roberto Freitas, 1ª Turma Cível, j. 12.06.2019; TJDFT, Acórdão 1207077, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3ª Turma Cível, j. 02.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão Cível
n.

0317714-91.2014.805.0001
, em que figuram como apelante
JESSIE SOUZA DOS SANTOS
e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Estado da Bahia,
CONHECER
, EM PARTE,
e
, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA